Tribunal: TJES
Processo: 5002663-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002663-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002663-87.2024.8.08.0035
ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e

ISABEL PEREIRA MARTINS
EMBARGADOS:
ISABEL PEREIRA MARTINS; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS. ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de origem e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O 1ª embargante (Estado do Espírito Santo) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os requisitos obrigatórios estabelecidos pelo STF nos temas 6 e 1234, bem como as súmulas vinculantes 60 e 61.

3.
A 2ª embargante (
Isabel Pereira Martins
), por sua vez, alega que o acórdão foi contraditório, vez que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados segundo o critério da equidade, na medida em que o valor da causa é irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
No que se refere aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.
Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração do 1º embargante devem ser rejeitados.

6.
Quanto aos aclaratórios da 2ª embargante (autora), estes merecem provimento. Sabe-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, nas demandas que versem sobre fornecimento de tratamento de saúde contra o Estado, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser arbitrados segundo o critério de equidade, por se tratar de causa com valor inestimável. (Apelação Cível nº
0006307-78.2018.8.08.0021/TJES
, relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/12/2023). Assim, como o valor da presente causa é inestimável, acolhe-se o embargos de declaração da parte autora para determinar que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados segundo o critério da equidade.

7.
Diante disso, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pela defensoria pública e o tempo exigido para o seu serviço, arbitra-se, equitativamente, o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RÉ, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.
CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PROVIDO
, com a finalidade de sanar o vício destacado e para
condenar o ente público estadual em honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados,
equitativamente,
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.
Nos demais termos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)